Tribunal: TJDFT
Processo: 0000689-39.2004.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000689-39.2004.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: FRANCISCO ALBERTO FERREIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O DF informa, quanto ao servidor FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, que procedeu ao pagamento dos valores que lhe eram devidos, conforme comprovante ID: 1405586. Na sequência, solicitou que não fosse determinada qualquer constrição de valores nas suas contas, via BACENJUD, com o intuito de evitar o pagamento em dobro do montante principal (ID: 14705585). O substituído FRANCISCO ALBERTO FERREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA manifestaram concordância em face dos valores depositados pelo DF e requereram a expedição de ofício à instituição bancária com vista à transferência de valores, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação pelo COVID-19. Na decisão ID: 16430667, foi determinada à Secretaria do Conselho Especial que providenciasse, conforme requerido pelo exequente, os meio necessários para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor dos beneficiários. Intimadas as partes (ID: 18094926), o DF quedou-se inerte (ID: 18960932). O SINDIRETA confirmou a sua concordância quanto aos valores (ID: 16579273, 16577889 e 16579263) e pugnou pela remessa de ofício ao Banco do Brasil para que realize as devidas transferências (ID: 18485314). Ante o exposto, DEFIRO o pedido do SINDIRETA. À Secretaria do Conselho Especial para as providências cabíveis. I. Brasília, 25 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador